Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-50.2023.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004858-50.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUANA ALCHNOVIC DE SALES - CPF: 042.461.701-35 (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA NA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO E

UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS DO CLIENTE PERMITINDO EFETIVAR OPERAÇÕES FINANCEIRAS ILEGÍTIMAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo ocorrido operações financeiras em aplicativo bancário mediante utilização de dados sigilosos da consumidora permitindo realização de empréstimos em seu nome a Instituição Financeira responde pelo fortuito interno.

A responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva de modo que somente poderá eximir-se quando comprova que o defeito na prestação do serviço não existe, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro o que não se verifica
in casu
.

Se o débito decorrente de operações financeiras ilegítimas ensejou a negativação do nome da cliente da Instituição Financeira esta responde a título de danos morais que inclusive é de natureza
in re ipsa
no presente caso.

Quanto o valor da indenização atende à razoabilidade diante da situação retratada nos Autos, além do caráter punitivo/pedagógico não há falar em redução.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1004858-50-2023

APELANTE:
NU FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:
LUANA ALCHNOVIC DE SALES

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
NU Financeira S/A, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
ajuizada pela Apelada para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.482,23 e R$ 5.158,12, inscritos nos cadastros de inadimplentes em nome da autora, condenar a requerida/Apelante a pagar à autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) desde a citação (relação contratual), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante afirma que a Autora ajuizou a ação na qual, alega ter ocorrido transferências irregulares de sua conta as quais não é de seu conhecimento.

Argumenta a Apelante não ter ocorrido falha na prestação do serviço
e que as operações questionadas pela Apelada são legítimas, visto quem foram realizadas com aparelho autorizado e reconhecimento facial, não tendo ocorrido invasão na conta da Apelada.

Sustenta que adota procedimentos de segurança visando a proteção do patrimônio dos clientes, contando, inclusive, com sistema de prevenção de fraudes.

Argumenta que na hipótese não há conduta da Instituição Financeira capaz de ensejar a condenação a título de danos morais, assinalando, ainda não estar comprovado o dano e, tampouco o nexo de causalidade.

Reafirma a inexistência de falha na prestação do serviço a justificar referida indenização.

Verbera que o valor da indenização é excessivo
, caracterizando enriquecimento da Apelada predendendo a sua redução. Pugna pelo provimento do recurso e subsidiariamente a redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões a Apelada alega que a responsabilidade da Instituição Financeira, sendo no caso de ordem objetiva, e que são nulos os empréstimos e transações realizadas em sua conta por meio de fraude no aplicativo de celular.

Assevera que a
fraude no aplicativo ocorreu durante o processo de autenticação e, ademais, boa parte das transações, de qualquer forma, foram realizadas antes de se autenticar por foto, demonstrando falha do Nu Bank em legitimá-las, sendo que da forma como ocorreram

os fatos, evidencia ser caso típico de fraude no aplicativo, o que revela a fragilidade da segurança prestada no serviço.

Argumenta que os créditos ocorreram em favor de pessoa estranha, acrescentando que ao contrario do que afirmado pelo Banco que seria o golpe de estelionatários,
trata-se, na verdade, de fortuito interno
, não externo, porque a fraude ocorreu no aplicativo, que foi hackeado, sendo a responsabilidade do Banco, não se tratando de

fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, assim, o Banco tem o dever de manter a segurança de seu aplicativo visando evitar casos de tal natureza.

Assevera estar caracterizado o dano moral pleiteado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, a Autora ajuizou a ação na qual alegou ter ocorrido transações financeiras em sua conta que são desconhecidas da mesma concernentes a empréstimo no valor de R$ 1.500,00, (mil e quinhentos reais), seguido de duas transferências, uma de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para Marcos Vinicius Francisco de Araújo e outra de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), para Julio Cezar Junqueira Campos, cujas operações não foram realizadas pela mesma, situação que ensejou a negativação do seu nome em decorrência de tais procedimentos.

A Instituição Financeira argumenta que as operações foram realizadas de forma legítima uma vez que de aparelho autorizado e com fotografia e que adota sistema de segurança visando a proteção do patrimônio dos clientes não havendo conduta ilícita a ensejar danos morais.

Diante desse quadro cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços bancários de forma a atrair a responsabilidade da Instituição Financeira pela reparação dos danos causados à Autora.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo, sendo que

esse
é o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício ou que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do artigo 14 do CDC), ou decorrente de caso fortuito ou força maior
.

Na hipótese apesar dos argumentos elencados pela Apelante, necessário observar que as referidas transações ocorreram por meio de aplicativo colocado à disposição do cliente situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorressem as operações financeiras estranhas na conta da Autora e transferência de valores para terceiros estranhos à mesma.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos sustentando que seu sistema é seguro não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Da análise dos autos, vê-se que a Autora acostou na peça inicial documentos que comprovam ter sido vítima de fortuito interno, visto que foram utilizados os seus dados e informações sigilosas da cliente em razão de vazamento de dados bancários permitindo transações ilegítimas em prejuízo do consumidor.

No caso
o fraudador
teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais
da Autora

configurando falha na segurança de dados por parte da Instituição Financeira Apelante que não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pela Apelada.

Com efeito, apesar de sustentar que não houve fraude não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas da

cliente.

O art. 373,II, do CPC, estabelece que "o ônus da prova incumbe ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Desta forma, nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos

causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno
.

Cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias".
.

Neste contexto correta a sentença ao reconhecer e declarar a inexistência das operações questionadas além da condenação da Apelante ao pagamento por danos morais
.

Sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço o defeito não existe ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso,
a Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude dos empréstimos realizados em seu nome e a falha na prestação do serviço, sendo cabível a reparação civil, mormente, considerando que referidas operações fraudulentas ensejaram a inscrição do nome da Autora em banco d dados negativos, sendo inclusive, o abalo moral de natureza
in re ipsa
, isto é não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude," o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários mínimos". Agravo Regimental desprovido (ArRg no REsp 137891/RJ Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 15/12/2015).

Com relação ao valor da condenação
anoto que o Magistrado deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, sopesando tudo conforme princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixados na sentença atende a tais parâmetros, não havendo falar em redução como requereu a Apelante.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024